Tribunal: TJPA
Processo: 0020325-05.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
PROCESSO N.º: 0020325-052014.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (Vara de Crimes Contra Crianças e adolescentes)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: NATALIA VIANA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: ALAN DAMASCENO - Def. Público
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
REVISOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALE
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA EM JUÍZO. DEGRADAÇÃO DO INIMPUTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS. IRRELEVÂNCIA. DELITO FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INCONTROVERSAS. PENA-BASE. VETORES JUDICIAIS. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. CORREÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO. PREVALÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ARMA BRANCA.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. RETROATIVIDADE E APLICABILIDADE EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
1. Descabe falar-se em insuficiência de provas para a condenação quando há nos autos, prova produzida sob o pálio do contraditório que confirma ser o apelante autor dos delitos narrados na denúncia, especialmente o depoimento da vítima, que o reconheceu peremptoriamente
,
tendo, ainda, havido confirmação de suas informações por outras testemunhas.
2. Não tendo o magistrado singular motivado de forma adequada os vetores judiciais pode o Tribunal, rever os critérios para manter ou reduzir o quantum aplicado com base nas provas dos autos. Precedente do STF. Nesse viés, procedida à revisão e adequação dos referidos vetores e, permanecendo três desfavoráveis em relação ao crime de roubo, mantém-se o quantum estabelecido pelo juízo. Precedente sumular. Lado outro, retirado o único vetor desfavorável em relação ao crime de corrupção de menores, de rigor o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal cominado ao delito.
3. Inviável a exclusão da agravante da reincidência, porquanto demonstrado que no momento da prática delitiva e, da condenação a ré ostentava condenação transitada em julgado, referente ao crime de roubo majorado.
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. E, DE OFÍCIO AFASTADA A MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. E, DE OFÍCIO AFASTAR A MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 33ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias nove e dezesseis do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

NATALIA VIANA DO NASCIMENTO
, por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em epigrafe, visando desconstituir a r. decisão do Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém que a condenou a pena de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa no valor de 220 (duzentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, I e II do CP, c/c art. 244-B da Lei 8.069/90, em concurso formal (art. 70, 2ª parte).

Narra a peça acusatória, em suma, que no dia 21/04/2014, por volta das 15h, a acusada, na companhia do adolescente A.S.S., subtraiu da vítima adolescente W.C.F.S., o seu celular, mediante o uso de grave ameaça com uma faca que foi encostada no pescoço da vítima, que estava na parada de um ônibus, na companhia de sua mãe.

Consta ainda que policiais militares foram acionados, para atender a ocorrência, tendo conseguido localizar a apelante e seu comparsa que foram conduzidos à delegacia e autuados em flagrante delito, ocasião em que foram reconhecidos pela vítima.

Ofertada e recebida à denúncia e, uma vez concluída a instrução, o juízo sentenciante condenou a apelante nas sanções ao norte referidas.

Inconformada a apelante por meio de sua defesa, aviou o recurso em análise.

Nas razões do recurso (fls. 144/150), a defesa busca a absolvição da apelante sob a alegação de que as provas produzidas no curso da instrução processual são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório, aliado ao fato de a ré, negar a autoria, pois afirmou em juízo que no dia dos acontecimentos se encontrava em local diverso de onde ocorreu a prática delitiva.

Pontua que a condenação está alicerçada, tão somente no depoimento da vítima, pois, em suas declarações os policiais apenas descrevem as diligências empregadas na prisão da apelante.

No que tange ao crime de corrupção de menores assevera que ao longo da instrução processual as testemunhas não confirmaram que a apelante tenha exercido coerção ou constrangimento ao adolescente, na verdade foi este que esteve no controle da ação criminosa.

Pontua, também, que, não restou efetivamente comprovado nos autos que o seu comparsa, possuía a data dos fatos menos de 18 (dezoito) anos de idade, pois não existe nos autos documento idôneo comprovado ser aquele menor de idade.

Postula ainda pela revisão da dosimetria da pena aplicada pelo magistrado singular em relação nos seguintes pontos:

I- em relação ao crime de roubo que seja aplicada a pena base no mínimo legal, aduzindo para tanto, a ausência de fundamentação concreta dos vetores tidos como desfavoráveis a apelante, relacionados à culpabilidade, a conduta social as circunstâncias do crime.

II- que seja afastada a reincidência reconhecida pelo magistrado para agravar a pena em relação aos dois crimes por considerar que a certidão acostada aos autos não comprova, efetivamente os requisitos da reincidência.

Por fim postula pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da r. decisão no sentido de absolver a apelante de ambos os crimes nos termos do art. 386, III e VII, do CPP. Subsidiariamente, requer que seja fixada a pena-base do crime de roubo no mínimo legal, bem como afastada a agravante da reincidência de ambos os delitos.

Em
contrarrazões
(fls. 156/164), o
Dominus Litis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado.

Assim instruídos os autos foram remetidos a este Tribunal e distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 167).

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso (fls. 169/175).

É o relatório, que submetido a douta revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Segundo o apelo interposto, a sentença deve ser reformada, tendo em vista a deficiência do conjunto probatório produzido o qual não se mostra suficiente para comprovar a autoria dos crimes imputados a apelante na peça acusatória.

Contudo, analisando o conjunto probatório constante dos autos, observo que não merece guarida o pleito recursal.

Destarte a materialidade dos crimes restou plenamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (fl. 2 e s. do IPL); pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 12 do IPL); pelo documento de identificação da vítima adolescente (fl. 13 do IPL); pelo auto de entrega (fl. 13 do IPL); pelo ofício de encaminhamento do adolescente infrator à Delegacia Especializada (fl. 28 do IPL); pelo laudo pericial 2014.01.000139-CPP (fls. 18/19); bem como, pela prova oral colhida na fase instrutória.

De igual forma a autoria, restou cabalmente comprovada, pelo depoimento coeso e seguro da vítima em juízo e de sua genitora, confirmando a versão apresentada na fase inquisitória, e também pela versão do adolescente infrator, prestada perante o Juízo da Vara de Infância e Juventude e perante a autoridade policial, que confirmou ter participado do crime em parceria com a apelante.

A vítima Wanessa de Cassia Ferreira da Silva, à época dos fatos adolescente, reconheceu em Juízo a acusada como a autora do roubo, na companhia do adolescente e relatou em juízo que:
(...) estava sentada numa parada de ônibus e a ré estava sentada no chão e levantou em sua direção; a ré viu que a vítima estava acompanhada de sua mãe e chamou o seu parceiro; que ele era adolescente; que tinha mais gente na parada; que a acusada foi até uma banca que vendia bombons e pediu uma faca; que ela recebeu a faca de serra; que ela veio na minha direção, com calma, e colocou a faca no meu pescoço; que, enquanto isso, o adolescente veio por trás da minha mãe e segurou ela; que aí ela me disse para não reagir e não fazer nada; que eu abri minha bolsa; que ela me exigiu o celular; que eu entreguei o celular para ela; que ela me disse para não olhar e não falar nada, senão ela ia voltar e me matar; que eu já havia visto o rosto dela; que daí ela foi embora e eu chamei a polícia; os policiais conseguiram encontrar ela com a faca do crime, mas não acharam o meu celular; que o celular custava uns R$ 400,00 ou R$ 500,00; que a participação do adolescente foi segurar a minha mãe e impedir que ela reagisse; que prestou esclarecimentos na Vara de Adolescente; que soube que o adolescente foi preso e depois solto; que fez o reconhecimento da acusada na delegacia; que na delegacia foi falado que ela já tinha outros processos nas costas; que o crime aconteceu por volta das 14h ou 15h da tarde; que tinha umas 7 ou 10 pessoas na parada; que essas pessoas não quiseram se mobilizar; que só eu fui vítima na parada mesmo.

Os relatos da vítima, forma corroborados pelos de sua genitora que estava com ela na parada do ônibus na ocasião do crime, por isso mesmo, presenciou sua filha ser abordada, ameaçada e despojada de seus pertences pela apelante, todavia na da pode fazer uma vez que, foi impedida pelo adolescente comparsa da ré.

Por outro lado, embora a defesa tente desmerecer as declarações dos policiais, Rony da Silva Alves e Alberto Cipriano Moreira Filho que realizaram a diligências que redundou na localização e prisão da apelante e seu comparsa ocorre que, os relatos feitos pelas referidas testemunhas, dão conta que estavam em ronda quando foram acionados pela vítima que informou que acabara de ser assaltada por dois meliantes (um rapaz e uma moça) que haviam empreendido em fuga, que obtiveram êxito em capturar a apelante e seu companheiro que foram reconhecidos pela vítima, disseram ainda que a ré estava na posse da arma utilizada no crime, bem como é conhecida na área por cometer roubos.

Ora, a simples negativa de autoria levado a efeito pela apelante não é bastante para comprovar sua inocência, pois embora tenha afirmado que estava em outro local no momento do delito, todavia, não trouxe nenhum prova para comprovar seu álibi, de modo a afastar responsabilidade pelo crime de roubo.

Releva notar ainda, que nos crimes de roubo as declarações da vítima, possuem relevante valor probante na elucidação da prática delitiva, em especial quando em se mostra em harmonia com as demais provas anexadas ao caderno processual, como no caso em apreço, motivo pelo qual, não pode ser desprezada, como o quer a defesa.

Sobre o assunto, colaciono trecho do julgado desta Corte de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. CONFISSÃO DO RÉU PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO OBTIDO NA FASE EXTRAJUDICIAL. VALORAÇÃO PELO MAGISTRADO. (...). CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
I - Insubsistente a negativa de autoria, já que esta, assim como a materialidade da infração, está comprovada pelo contexto probatório constante dos autos;
II - A autoria delitiva restou demonstrada no relato da vitima, que, de forma categórica e coesa, reconheceu o acusado, além de descrever minuciosamente sua participação no evento delituoso;
III - Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima é extremamente importante para a caracterização da autoria do crime, quando encontra-se em consonância com as demais provas nos autos, o que se verifica no presente caso;
IV - O conteúdo do inquérito, tendo por finalidade fornecer ao Ministério Público os elementos necessários para a propositura da ação penal, não poderá deixar de influir no espírito do juiz na formação de seu livre convencimento para o julgamento da causa, mesmo porque integra os autos do processo, podendo o juiz apoiar-se em elementos coligidos da fase extrajudicial, como,
in casu
, no depoimento da vítima e na confissão do apelante;
V - Justifica-se a condenação quando as testemunhas de acusação depõem de maneira coerente entre si, imputando ao réu a participação no delito;
VI - (...);
VII - Apelo improvido. Decisão unânime. (ApCrim. nº 2009.3.004467-9, Rel. Desa. VÂNIA FORTES BITAR, j. 12/03/2013, Ac. Nº 117299 DJe 13/03/2013).

No que tange o pedido de absolvição em relação ao crime de corrupção, sob a justificativa de que não há provas que a apelante tenha exercido coerção ou constrangimento ao adolescente, além de não existir nos autos documento idôneo comprovado ser aquele menor de idade. Ocorre que a realidade factual comprova justamente ao contrário.

Com efeito, o adolescente em suas declarações prestadas perante o Juízo da Vara de Infância e Juventude no Procedimento Judicial para Apuração do Ato Infracional, confirmou ter participado do crime de roubo com a apelante, conforme comprova o termo de audiência (fls. 97/98).

Ademais, segundo o entendimento emanado da Sumula nº 500 do STJ, basta à comprovação de que o delito foi perpetrado na companhia do inimputável para caracterizar a prática da figura prevista no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo desnecessária a prova da efetiva e posterior corrupção.

Acerca do tema, trago a colação excerto de decisão emanada do STF:
(...) O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva de corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento do menor na companhia do agente imputável. Precedentes. (...) (RHC 111434, Rel. Min Carmen Lucia, 1ª Turma, j. 03.04.2012).

Em relação à assertiva de que não há documento idôneo comprovado a idade do adolescente, mais uma vez, razão não assiste a defesa, pois conforme, consignado na sentença:
(...) consta nos autos o termo de qualificação e identificação do adolescente ANDREI ALAILSON DA SILVA SILVA, perante o a autoridade policial e Juízo da Infância, e ofício de encaminhamento à Delegacia Especializada, nos quais se constata que ao tempo do crime era menor de 18 anos de idade, sendo desnecessária a juntada de cópia autenticada de qualquer documento, uma vez que: não há suspeita de sua falsidade; o documento original foi apresentado perante a autoridade policial que detém fé pública (...).

Esse entendimento é planamente aceito por nossas cortes Superiores, do qual, cito como exemplo excerto de decisão emanada do STJ:
Não há obrigatoriedade de o julgador se valer do sistema legal de apreciação de provas, uma vez que a idade da vítima foi provada por outros meios. A falta de juntada aos autos de documento de identidade da vítima não assume a importância que lhe atribui a impetração (HC 103.747, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª T. j. 3/5/2011, DJE 16/05/2011).

Diante dos acima demonstrado descabe falar em insuficiência de provas ou em negativa de autoria, pois o conjunto probatório mostrou-se hígido e robusto quanto á autoria dos crimes narrados na denúncia, tendo como autora a apelante não merecendo, assim, qualquer reforma a sentença recorrida.

Passo a análise do pedido subsidiário, isto é, redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, em relação ao crime de roubo, bem como, o afastamento da agravante da reincidência de ambos os delitos. Nesta parte, entendo que deve ser feito um pequeno ajuste na reprimenda, todavia não nos termos postulados pela defesa.

Em relação o crime de roubo, constata-se que na primeira fase da dosimetria, a magistrada singular fixou a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e, 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa, após valorar negativamente os vetores
judiciais relativos
à
culpabilidade
,
conduta social e,

as

circunstâncias do delito
.

Todavia, ao analisar a motivação dada aos referidos vetores pelo julgador monocrático, observo merece ser revista, o que farei levando em conta o efeito devolutivo da apelação e conforme orientação emanada do STF no HC 106113.

Com base nesse precedente, passo a análise das referidas circunstâncias atento as provas produzidas.

No que tange
a culpabilidade
, a magistrada consignou: (...)
No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, pois a acusada cometeu o crime com muita naturalidade e calma; durante o dia, em ponto de ônibus repleto de pessoas; pegando uma faca de serra e colocando no pescoço da vítima, adolescente, com o auxílio de adolescente infrator.
Neste ponto, entendo que não há qualquer alteração a ser feita, pois embora tenha sido feito menção ao uso da faca, esta elementar não será utilizada para majorar a pena na terceira fase, não havendo que se falar em
bis in idem
. Dito isto, mantenho a negativação do presente vetor.

Quanto a
os antecedentes criminais,
o juízo não considerou desfavorável sob a seguinte justificativa
: (...)
,
conforme se apurou, a ré possui antecedentes criminais, todavia, essa circunstância negativa será considerada na próxima etapa da dosimetria.
Ocorre que a apelante, ao tempo desta condenação ostentava duas outras, com trânsito em julgado, pelo crime de roubo majorado, conforme se depreende da certidão de antecedentes (fl. 105) (proc. nº 001574810.2007.8.14.0401), utilizado pelo juízo para agravar a pena a titulo de reincidência. Todavia, em relação o segundo título condenatório transitado em julgado (proc. nº 0003880-38.2016.8.14.0401), cabe sua valoração como maus antecedentes.
Diante disso, considero o referido vetor como desfavorável.

Em relação
à conduta social do acusado
, o juízo considerou como desfavorável nos seguintes termos: (...),
há elementos nos autos em seu desfavor, já que a acusada é contumaz na prática criminosa e demonstrou total descaso pela autoridade policial ao afirmar em seu interrogatório que já cometeu vários delitos e que fica no máximo presa por 30 dias
. Referida justificativa, não se mostra idônea, visto que a conduta social, a ser considerada como negativa, diz respeito ao comportamento do agente junto à comunidade, tais como atividades realtivas ao trabalho, vida familiar etc., o que, não ocorre
in casu
, razão pela qual, afasto referido vetor.

Quanto às
circunstâncias do delito
, foi justificada nos seguintes termos: (...)
No presente caso, é desfavorável o fato de a acusada ter abordado a vítima em ponto de ônibus, a luz do dia (entre 14h e 15h), com várias testemunhas oculares.
Entendo como válida a justificativa apresentada,
mantenho o referido vetor
.

Nesse viés, não obstante as alterações procedidas ainda persistem, três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, razão pela qual e com base no entendimento firmado na
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal, mantenho o patamar estabelecido na pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e, 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa.

De igual modo, não há como acolher o pedido da defesa de afastamento da reincidência, pois conforme demonstrado linhas acima, a apelante já possui condenação transitada em julgado anterior a r. sentença, (proc. nº 00157481020078140401). Portanto, mantenho o patamar de aumento da pena aplicado pelo juízo em 01 (um) e, passando o quantum da pena intermediária para 07 (sete) anos 03 (três) meses de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa.

Na
terceira fase da dosimetria
, verifico que há uma correção a ser feita de ofício.

Destarte, o juízo reconheceu e aplicou em desfavor do apelante as majorantes do uso de arma e concurso de pessoas (art. 157, §2º, I e II do CP). Ocorre que a majorante atinente ao uso de arma branca deve ser afastada de ofício em virtude da alteração procedida pela Lei nº 13.654/2018.

Em sendo assim, considerando a retroatividade da lei mais benéfica, afasto a majorante pertinente ao uso de arma branca, a qual foi utilizada como incremento da pena-base. Assim, de
ofício, afasto a referida causa de aumento de pena da conduta do apelante
.

Não obstante o afastamento da referida majorante, ainda persiste a referente ao concurso de pessoas (art. 157, §2º, II do CP), assim, considerando que a fração de aumento da pena aplicada pelo juízo foi no patamar de 1/3, (mínimo), mantêm-se o referido quantum permanecendo a pena definitiva para o crime de roubo em 09 (nove) anos 08 (oito) meses de reclusão 220 (duzentos e vinte) dias-multa.

Quanto ao crime de corrupção de menores a pena-base foi aplicada em base em 01 (um) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, após valorar negativamente o vetor judicial realtivo a
conduta social.

Todavia, entendo que aqui deve ser feita uma correção na e, isso se dá em virtude de a magistrada singular apresentado o mesmo fundamento utilizado para o crime de roubo em relação à referida circunstância,
in verbis
: (...),
há elementos nos autos em seu desfavor, já que a acusada é contumaz na prática criminosa e demonstrou total descaso pela autoridade policial ao afirmar em seu interrogatório que já cometeu vários delitos e que fica no máximo presa por 30 dias
. Pelos motivos, antes declinados
, afasto referido vetor.

Em sendo assim, considerando ser este o único vetor considerado desfavorável, redimensiono a pena-base para o mínimo legal, qual seja 01 (um) ano de reclusão.

Mantenho, todavia a agravante da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria, de vez que está restou plenamente comprovada nos autos (proc. nº 00157481020078140401), passando a pena intermediária a constar como 01 (um) ano e 02 (dois) meses reclusão, cujo patamar mantenho como definitivo, ante a ausência de causas especiais de aumento ou diminuição de pena.

Todavia, tendo em vista o concurso formal impróprio de crimes (art. 70, 2ª parte, do CP), as penas (roubo e corrupção de menores) devem ser cumuladas, pelo que, torno definitiva a pena em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e, pagamento de e 220 (duzentos e vinte) dias-multa (no valor de 1/30 sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, atualizado pela correção monetária).

O regime de cumprimento de pena é o inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, do CP. Mantenho, os demais termos estabelecidos na sentença primeva.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para redimensionar o quantum da pena-base do crime de corrupção de menores para o mínimo legal e, ficando a apelante condenada pelos crimes de roubo e corrupção de menores a pena definitiva de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e, pagamento de e 220 (duzentos e vinte) dias-multa. E, de ofício, determino a exclusão a majorante do uso de arma branca.

É o meu voto.
Belém, 16 de dezembro de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM